Tribunal: STF
Processo: HC 87847
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em habeas corpus. 1. Crimes previstos nos
   arts. 312 do Código Penal e 89 da Lei nº 8.666/1993 (peculato e
   fraude contra a lei de licitações). 2. Alegação de excesso de
   prazo na prisão preventiva. 3. Constata-se a complexidade da
   causa. No caso concreto, apuram-se diversos delitos cometidos por
   vários co-réus, denotando razoabilidade na dilação do prazo de
   instrução processual, sem que a prisão dos envolvidos configure
   constrangimento ilegal. Dos documentos acostados aos autos,
   verifica-se também haver contribuição da defesa para a demora
   processual, não se configurando a ilegalidade por excesso de
   prazo, por não haver mora injustificada. Precedentes da Corte: HC
   nº 81.905/PE, 1ª Turma, maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
   16.05.2003; HC nº 82.138/SC, 2ª Turma, unânime, Rel. Min.
   Maurício Corrêa, DJ de 14.11.2002; e HC nº 71.610/DF, Pleno,
   unânime, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30.03.2001. 4.
   Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado, nos termos
   do art. 312 do CPP e art. 93, IX, da CF. Existência de razões
   suficientes para a manutenção da prisão preventiva. 5. Agravo
   Regimental improvido.